Tribunal: TJSP
Processo: 2056758-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO. Negativa do apelo em liberdade fundamentada. Paciente reincidente. Necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A situação excepcional enfrentada em razão da pandemia do COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio, ainda que sejam do grupo de risco, devendo ser avaliado cada caso concreto. Requisitos da

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO. Negativa do apelo em liberdade fundamentada. Paciente reincidente. Necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. A situação excepcional enfrentada em razão da pandemia do COVID-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio, ainda que sejam do grupo de risco, devendo ser avaliado cada caso concreto. Requisitos da Recomendação no 62, de 17/03/2020, do CNJ, não atendidos. Ordem denegada.